Tribunal: STF
Processo: ARE 1546781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEINº 14.592/2023. TEMA 756 STF.1. O legislador ordinário possui autonomia para concretizar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição da República.2. Diante do julgamento do Tema 69 do STF e das alterações promovidas nas Leis10.637/2002 e 10.833/2003 pela MP nº 1.159, de 12/01/2023, convalidada, nesse ponto,pela Lei 14.592, de 30 de maio de 2023, a partir de 1º de maio de 2023 o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido na operação de aquisição”. (eDOC 81, p. 5) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, b; 153, §3º, II; 155, II, §2º; e 195, inciso I e §12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao creditamento do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS de insumos, mercadorias e serviços. Alega-se o afastamento da aplicação da Medida Provisória 1.159/2023, Lei 14.592/2023 e art. 171, parágrafo único, da IN RFB 2152/2023, por violação ao princípio da não cumulatividade.



    Argumenta-se que a vedação ao direito de crédito de PIS e COFINS sobre o valor pago a título de ICMS afronta o princípio do não confisco. Aduz-se que o Tema 69 assentou que o ICMS não representa uma receita/faturamento da empresa nas operações de venda, não compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS. Afirma-se que, entretanto, a Lei 14.592/23, com errôneo fundamento nesse precedente, alterou as Leis 10.637/02 e 10.833/03 para incluir o inciso III no § 2º do artigo 3º, afastando o direito ao crédito o valor do ICMS que incidiu sobre a operação de aquisição.



    Assevera-se que a matéria tratada na MP 1.159/23, posteriormente convertida na Lei 14.592/23, é reservada a lei complementar e não poderia ter sido objeto de medida provisória. Defende-se a inconstitucionalidade da referida medida provisória, tendo em vista a ausência de cumprimento dos requisitos da relevância e urgência.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o decidido pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte de que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Eis a ementa do RE 841.979, paradigma da repercussão geral:



    “EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”.



    (RE 841.979, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.2.2023)



    Além disso, na hipótese, a parte sustenta a ilegalidade de restrição aos créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS prevista na MP 1.159/2023. Com relação a essa questão, a instância a quo assentou o seguinte:



    “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 841979/PE, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese segundo a qual "o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; (...)" (TEMA756).



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram anova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 



    Os Pareceres SEI nºs 14483/2021/ME e 12943/2021/ME, nos quais a União teria concluído que "a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida pelo Tema nº 69, não autoriza a extensão à apuração dos créditos dessas contribuições, em razão da legislação de regência, em especial dos arts. 2º e 3º da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.10.833/2004", dizem respeito à interpretação da legislação então vigente e o seu confronto com adecisão do STF no Tema 69, e não significam, de modo algum, que o direito ao crédito sobre o ICMS incidente nas aquisições continuaria subsistindo.



    Por outro lado, o art. 17, da Lei nº 11.033/04, assegura ao contribuinte o direito ao crédito nas aquisições quando as vendas são efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/COFINS. O direito ao crédito, porém, não é aquele que o contribuinte entende como devido, mas sim o que a lei prevê: o crédito nas aquisições é apurado sem a inclusão do ICMS.



    Portanto, da mesma forma que o ICMS não compõe a base de cálculo para a apuração dos débitos do PIS e da COFINS, o imposto estadual também não deve ser computado para fins de aproveitamento do crédito, tal como disciplinado pela lei. Dessa forma, o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    Importa referir que, embora o art. 3º, §2º, III, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003mencione expressamente sobre a impossibilidade do direito de crédito apenas sobre o ICMS incidido sobre a operação de aquisição, a interpretação deve ser estendida ao ICMS relativo à prestação de serviços, mesmo porque, como já assinalado, o imposto estadual não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, de sorte a não integrar, do mesmo modo, a base de crédito das referidas contribuições(art. 3º, §2º, II, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003).



    Registre-se, ainda, que a Lei nº 14.592/2023, de 30 de maio de 2023, objeto da conversão da Medida Provisória nº 1.147/2022, convalidou as alterações promovidas nas Leis nº10.637/2002 e 10.833/2003 pela Medida Provisória nº 1.159/2023, de 12 de janeiro de 2023, que teve seu prazo de vigência encerrado no dia 1º de junho de 2023, de acordo com o Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 40, de 2023.



    Logo, a Lei nº 14.592/2023 entrou em vigor quando a MP nº 1.159/2023 - responsável pela exclusão do ICMS incidido nas operações de aquisição do direito à apuração de créditos de PIS/COFINS - ainda estava vigente, de modo que o contribuinte não foi pego desprevenido tampouco houve quebra de previsibilidade a autorizar a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Saliente-se, ademais, que a vedação ao creditamento de contribuições ao PIS e à COFINS não se trata de matéria reservada à lei complementar, que exige, na forma do art. 146, III, do CF/88,normas gerais em matéria tributária, que não é o caso, além de que o termo "crédito" previsto no dispositivo constitucional (alínea "b") refere-se ao crédito tributário do Fisco, e não ao creditamento por parte do contribuinte.



    Outrossim, insta ressaltar que há pertinência temática entre o texto original da MP nº1.147/2022 e a emenda que incluiu os arts. 6º e 7º na Lei nº 14.592/2023, haja vista que ambas as normas disciplinam matéria relacionada à tributação de PIS e COFINS. Assim, não se vislumbra a inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, introduzidos na Medida Provisória nº1.147/2022, sob o pretexto de ausência de pertinência temática.



    Do mesmo modo, não se verifica violação ao art. 62, §10, CF/88, que proíbe a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Ao revés, o Poder Legislativo, quando da deliberação da MP nº1.147/2022 - convertida na Lei nº 14.592/2023, incluiu os arts. 1º e 2º da MP nº 1.159/2023, que tratam da vedação de creditamento de PIS e COFINS do ICMS incidente sobre as operações de aquisição”. (eDOC 81, p. 2-3)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 1.159/2023 e Leis 14.592/2023, 10.637/2002 e 10.833/2004), afastou o direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Regime não-cumulativo. Créditos de PIS/COFINS. Inclusão do ICMS incidente como custo de aquisição. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 5. Inviável a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão que negou seguimento ao recurso não está amparada exclusivamente no caráter infraconstitucional da controvérsia. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE 1.514.891 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, DJe 8.11.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.499.571 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.11.2024)



    Por fim, não há que se falar em ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal, pois não se trata de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, tampouco se cogita, aqui, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão, por razões de conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medid’a Provisória 1.147/2022, estando ambas as medidas provisórias vigentes ao tempo da edição da lei de conversão (Lei federal 14.592/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente